Tribunal: TJBA
Processo: 8009949-50.2020.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009949-50.2020.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: WOSHINGTON PINHEIRO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
THEMYS DE OLIVEIRA BRITO

APELADO: ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e outros

Advogado(s)
:
GABRIELA MASCARENHAS FIUZA, JOSE CUSTODIO PIRES RAMOS NETO, CARLOS KLEBER FREITAS DE OLIVEIRA

ACORDÃO

APELAÇÃO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. EXCLUSÃO DE COBERTURA. EMBRIAGUEZ. PRONTUÁRIO MÉDICO DE ATENDIMENTO CONSTATA SINAIS DE EMBRIAGUEZ. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
NÃO AFASTADA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE QUE
O ACIDENTE OCORRERIA INDEPENDENTEMENTE DO ESTADO DE EMBRIAGUEZ. ÔNUS DO AUTOR. NÃO DESINCUMBIDO. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA DE EXCLUDENTE. DESOBRIGAÇÃO DO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA
MANTIDA
.

1.
No contrato de seguro de veículo, é lícita a cláusula excludente da cobertura securitária na hipótese de o acidente de trânsito advir de embriaguez do segurado, assume a direção do veículo, porque tal situação representa agravamento do risco contratado.

2.
Ainda que
não realizado
teste de alcoolemia, o Código de Trânsito Brasileiro é firme ao preceituar no art. 306, que bastam sinais de embriaguez e prova testemunhal para configurar-se estado de embriaguez.

3. No caso,
o
relatório do SAMU traz informação
,
prestada por paramédicos que realizaram o primeiro atendimento
, de
que o condutor do veículo se encontrava em estado torporoso e com hálito etílico intenso, não respondendo a estímulo doloroso.
A
demais, a ficha de pronto-atendimento
elaborada quando o condutor
do veículo
deu entrada no hospital

após o acidente
,
consta a informação de que o paciente encontrava-se com sinais de embriaguez
; bem assim consta do relatório de alta médica, elaborado horas após o acidente, a
informação de que o paciente ainda se encontrava com hálito etílico.

4.
A responsabilidade da seguradora em pagar a indenização securitária remanescerá se o segurado demonstrar que o infortúnio ocorreria independentemente do estado de embriaguez, ônus do qual não se desincumbiu o autor.

5. Recurso conhecido e desprovido.
Sentença
mantida
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8009949-50.2020.8.05.0080
, em que figuram como apelante
WOSHINGTON PINHEIRO DOS SANTOS e OUTRO
e como apelado
ZURICH MINAS BRASIL SEGUROS S.A. e OUTRO
.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos,
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, .

Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

Relator Presidente